Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO NAS LISTAS DO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.I. CASO EM EXAME1.Reexame necessário, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243/SC (Tema 1.234 do STF), que estabeleceu diretrizes para a judicialização do fornecimento de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS. O autor, diagnosticado com Hidradenite Supurativa grave, pleiteia o fornecimento do medicamento Acitretina 25 mg, registrado na ANVISA, porém não padronizado no SUS para a sua enfermidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal, em razão da possível formação de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal;(ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento deve ser mantido, considerando as diretrizes firmadas no Tema 1.234 do STF e a possibilidade de distinção no caso concreto.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O STF, no Tema 1.234, fixou a competência da Justiça Federal para casos em que o custo anual do tratamento supera 210 salários mínimos, modulando os efeitos da decisão para atingir apenas processos ajuizados após 11 de outubro de 2024. Como o presente feito foi distribuído anteriormente, firma-se a competência da Justiça do Distrito Federal.4. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos, conforme a Súmula Vinculante no 61 e o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).5. No caso concreto, o medicamento Acitretina 25 mg não está padronizado no SUS para a enfermidade do autor, sendo sua prescrição off-label. O parecer do NATJUS aponta ausência de recomendação da CONITEC e evidencia científica limitada, embora a medicação seja respaldada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para o quadro clínico do autor.6. Distinção. O tratamento do paciente já se iniciou em razão da concessão da tutela provisória desde 2022 e a possibilidade de risco à saúde do paciente com a interrupção do tratamento justificam a distinção em relação à tese firmada no Tema 1.234. O quadro clínico do autor é grave, sem resposta completa às alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, justificando a necessidade do tratamento.7. A sentença delimitou a obrigação do fornecimento pelo prazo inicial de um ano, condicionando a continuidade do tratamento à reavaliação periódica pela equipe médica e pelo NATJUS.8. Diante das circunstâncias do caso concreto, não se verifica ilegalidade na manutenção da decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento.IV. DISPOSITIVO9. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 102, § 2o; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, 927, III, § 1o e 1.040, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Rcl 7358, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 24.02.2011.

e